Tribunal: TJDFT
Processo: 0705633-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ameaça. Violência Doméstica. Provas. Circunstâncias do crime. Dano moral. Recurso provido em parte.
I – Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 mês e 28 dias de detenção, no regime aberto, pelo crime do art. 147 do CP, nos termos da L. 11.340/06.
II – Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se a ameaça incutiu temor na vítima; (iii) se negativas as circunstâncias do crime; (iv) se cabível indenização mínima por danos morais.
III – Razões de decidir
3. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, de que o réu a ameaçou enviando-lhe fotografia com arma de fogo em punho, corroboradas pelo depoimento da mãe da vítima, que presenciou os fatos, e pela juntada da fotografia encaminhada à vítima, evidenciam a intenção de intimidação e são suficientes para tipificar o crime de ameaça.
4. O fato de o réu enviar à vítima fotografia com arma de fogo em punho não torna a conduta mais reprovável. A fotografia da arma de fogo caracteriza a ameaça em si, sendo inerente ao tipo penal, razão pela qual deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime.
5. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória e de prova do dano, que, na hipótese, é presumido (STJ, tema repetitivo 983).
6. Reparação mínima por dano moral fixada em valor compatível com o dano sofrido pela vítima e as condições financeiras do réu, deve ser mantida.
IV – Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/08/2019; STJ, súmula 588 e tema repetitivo 983.